Tribunal: STF
Processo: Rcl 87386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.387.795-RG, TEMA 1.232. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ITEM 2 DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcelo Caiuby Novaes, em 10.11.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1000645-75.2020.5.02.0050, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232 da repercussão geral:



    “3.1. IDPJ



    Os agravantes pretendem reformar a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada e os incluíram no polo passivo da execução.



    Razão não lhes assiste.



    Esclareça-se, de início, que a empresa executada tem como sócia a SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A, que fora devidamente incluída no polo passivo e não quitou o débito exequendo.



    Dito isso, cabe pontuar que a responsabilidade do diretor/administrador de sociedade anônima, hipótese dos autos, está prevista no artigo 158, Ie II, da Lei nº 6.404/1976, in verbis:



    ‘Art. 158. O administrador não é pessoalmenteresponsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder:



    I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo;



    II - com violação da lei ou do estatuto.’



    In casu, houve o descumprimento da legislação trabalhista, o que, por si só, permite a responsabilização dos administradores pelas verbas da condenação.



    Assentadas tais premissas, verifica-se, do processado, que os agravantes ocuparam o cargo de diretor da empresa SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A (ficha JUCESP - fls. 1.509/1.516), devendo, portanto, responderem pelo débito em execução, em razão do estado de insolvência da devedora principal, a despeito de todos os argumentos expendidos nas razões recursais.



    Por fim, sobre o pedido de limitação da responsabilização, transcrevo fragmento do r. decisum hostilizado, cujos fundamentos adoto:



    ‘Conforme dispõe o artigo 1.025 do CódigoCivil, o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Não há razão para nenhuma limitação temporal na responsabilização dos requeridos” (fls. 353-354, e-doc. 15).



     2. O reclamante afirma que Alessandro Gomes Hilário de Oliveira ajuizou ação trabalhista, na qual “reconhec[ido] o vínculo empregatício do então reclamante com a empresa IS LOG & SERVICES LTDA., no período de 22/10/2011 a 06/03/2020 (...) [A decisão] transitou em julgado em 17/08/2023” (fl. 2).



    Relata que, “iniciada a execução tão somente contra a empresa IS LOG & SERVICES LTDA (...) foi homologado cálculo no valor de R$ 2.516.481,14, atualizado até 01/09/2023 (ID. 7edb332), conforme r. decisão datada de 24/10/2023” (fl. 2).



    Narra que, diante do “inadimplemento do crédito executado, posteriormente, foi deferida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo determinada ‘a inclusão no polo passivo da sócia atual SF Pointer Transportes e Participações S/A’, conforme decisão data de 19/12/2023 (ID. 7ad9231), já em fase de execução” (fl. 2).



    Assevera que “apenas em decisão proferida em 15/08/2024 foi determinada a ‘a inclusão no polo passivo dos administradores Marcelo Caiuby Novaes (CPF 228.709.868-23) e André Luiz de Mello Freire (CPF 307.458.908-65)” (fl. 2).



    Anota que “apresentou defesa ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (ID. 996daed). Contudo, a r. sentença de ID. 381f2b2 rejeitou ‘o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da reclamada IS LOG & SERVICES LTDA para prosseguimento da execução em face de Marcelo Caiuby Novaes e André Luiz de Mello Freire’” (fls. 2-3).



    Explica que a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região negou provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante (fl. 3).



    Sustenta ser “incontroverso que a empresa SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A somente foi incluída no polo passivo da ação trabalhista na fase de execução, ou seja, tal empresa não participou da fase de conhecimento, como exigido pelo entendimento fixado no item 1 da decisão proferida por esta Suprema Corte.” (fl. 6).



    Alega que “a petição inicial da ação trabalhista é indicada apenas e tão somente a empresa IS LOG & SERVICES LTDA. (...) Em consequência, o trânsito em julgado, ocorrido em 17/08/2023, da decisão proferida tão somente contra a empresa IS LOG & SERVICES LTDA. foi certificado nos autos em 22/08/2023” (fl. 6).



    Argumenta que “a inclusão da SF Pointer Transportes e Participações S/A ao polo passivo ocorreu, incontroversamente, em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, não tendo participado da fase de conhecimento do processo” (fl. 8).



    Ressalta que “sequer há alegação, na ação trabalhista em comento, de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) ou abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC) por parte do Sr. MARCELO CAIUBY NOVAES, ora Reclamante” (fl.8).



    Acentua que “nesse cenário, Marcelo Caiuby Novaes ostenta legitimidade para ajuizar a presente reclamação, uma vez que evidenciada a ocorrência de prejuízo decorrente do ato impugnado, de modo que se encontra sujeito ao pagamento de execução trabalhista milionária em processo do qual não participou da fase de conhecimento” (fl. 9).



    Requer o deferimento de medida liminar “para determinar a imediata suspensão dos atos executórios direcionados ao ora Reclamante na ação trabalhista nº 1000645-75.2020.5.02.0050” (fl. 10). 



    Pede “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a r. decisão em comento, cuja afronta à decisão deste C. STF, nos autos do RE 1387795, é patente, determinando-se a exclusão definitiva do Reclamante do polo passivo da ação trabalhista nº 1000645-75.2020.5.02.0050 (Tema 1232)” (fl. 10). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao agravo de petição do reclamante, para mantê-lo no pólo passivo da execução instaurada no Processo n. 1000645-75.2020.5.02.0050, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232.



    5. Em 13.10.2025, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.387.795-RG, Tema 1.232, o Plenário do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas” (DJe 20.10.2025).



    6. Na espécie em exame, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo exequente no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o juízo da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo assentou:



    “Reconheço, portanto, a omissão alegada e passo a saná-la.



    A ficha cadastral da reclamada IS LOG & Services LTDA na JUCESP (ID. 8b2e002) mostra que, em 15/02/2017, a empresa passou a ter como única sócia a empresa SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A, sendo nomeados administradores os requeridos Marcelo Caiuby Novaes e André Luiz de Mello Freire.



    Em 27/07/2017, foi admitida no quadro societário a empresa SF Spitz Investimentos e Participações LTDA. 



    Os requeridos retiraram-se da administração da reclamada em 22/08/2023, como já exposto.



    A ficha cadastral da sócia SF Spitz Investimentos e Participações LTDA (ID. 277c76d), por sua vez, mostra que os requeridos Marcelo Caiuby Novaes e André Luiz de Mello Freire foram seus sócios desde a constituição da empresa em 19/07/2017 até o distrato social registrado em 30/05/2023.



    A ficha cadastral da empresa SFG Capital Gestora de Recursos LTDA (ID. 1acf020) mostra que também foi constituída com os requeridos Marcelo Caiuby Novaes e André Luiz de Mello Freire como sócios, sendo que o segundo se retirou em 06/11/2023 e o primeiro permanece no quadro societário.



    É incontroversa nos autos a existência do chamado Grupo IS LOG, mencionado, inclusive, nas defesas dos requeridos. A empresa SF Spitz Investimentos e Participações LTDA, por ser sócia da reclamada, evidentemente pertence ao grupo. Não se confirma a alegação dos requeridos de que não seriam sócios de nenhuma das empresas do grupo, pois eram sócios da empresa sócia da reclamada.



    Da mesma forma, a SFG Capital Gestora de Recursos LTDA, holding e gestora do fundo de investimentos que tinha ambos os requeridos como sócios, pertence ao grupo, não se tratando de mera prestadora de serviços. Destaca-se que a SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A, sócia da reclamada já incluída no polo passivo, tem os requeridos como administradores e se situava no mesmo endereço da SFG Capital (Rua Groenlândia, nº 875, São Paulo/SP, posteriormente alterado para Rua Frei Caneca, nº 1.246, cj 12, sala B, São Paulo/SP).



    (...)



    Está claro, portanto, que os requeridos ostentavam a condição de sócios, e não apenas de meros administradores. A responsabilidade subsidiária dos ex-sócios em relação à sociedade e aos sócios atuais é prevista no artigo 10-A, III, da CLT. Caracterizado o inadimplemento dos devedores principais, impõe-se o prosseguimento da execução em face dos ex-sócios.



    (...)



    Conforme dispõe o artigo 1.025 do Código Civil, o sócio admitido em sociedade já constituída não se exime das dívidas sociais anteriores à admissão. Não há razão para nenhuma limitação temporal na responsabilização dos requeridos. (...)



    Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos por ANDRÉ LUIZ DE MELLO FREIRE, MARCELO CAIUBY NOVAES e ALESSANDRO GOMES HILÁRIO DE OLIVEIRA, atribuindo efeito modificativo  à decisão embargada, para ACOLHER o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando o prosseguimento da execução em face dos requeridos, na forma da fundamentação” (fls. 228-232, e-doc. 15).



    7. No caso em análise, a empresa SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A, da qual são sócios o reclamante e André Luiz de Mello Freire, foi incluída do polo passivo da execução pela caracterização de sucessão empresarial, pois ao assumir a condição de única sócia da empresa executada, tornou-se subsidiária integral da empresa Is Log & Services Ltda.



    Incide, na espécie, o disposto no item 2 da tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.232:



    “2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC;”



    8. Ademais, consta da decisão proferida pelo Juízo da 50ª Vara do Trabalho de São Paulo que, em momento posterior, a empresa SF Spitz Investimentos e Participações Ltda., da qual o reclamante e André Luiz de Mello Freire também são sócios, passou a integrar o quadro societário da empresa executada. Desse modo, ambos os sócios constituíram ao menos duas pessoas jurídicas distintas para, por meio delas, associarem-se à empresa executada e, em seu nome, praticarem atos de comércio, circunstância que indica possível abuso da personalidade jurídica, hipótese igualmente contemplada como exceção no item 2 da tese de repercussão geral.



    Ao negar provimento ao agravo de petição, para manter no pólo passivo da execução a empresa SF Pointer Investimentos em Participações Societárias S/A, sócia da empresa executada e, consequentemente, desconsiderar sua personalidade jurídica para responsabilizar os sócios, a Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região não desrespeitou a tese de repercussão geral suscitada nesta reclamação.



    9. Não se comprovando teratologia na decisão reclamada e inexistente descompasso entre o que nela decidido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 655.283 E 1.302.501. TEMAS 606 E 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 62.086-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AI 791.292/PE (TEMA 339 RG) E ARE 748.371 RG/MT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento – AI 791.292/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), bem como no ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem aplicou adequadamente os temas de repercussão geral indicados como paradigmas de controle. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral pelos Tribunais, salvo evidente teratologia, o que ora não se verifica. 4. No caso em análise, o agravante não trouxe fundamentação adequada para demonstrar a teratologia do ato reclamado. 5. O agravante pretende, na verdade, usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento (...)” (Rcl n. 84.953-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.11.2025).



    “Agravo regimental em reclamação. Aplicação do Tema nº 25 da Repercussão Geral. Usurpação da competência do STF. Teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Inexistência. Argumentos que não são aptos a infirmar a conclusão da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 1. Não se verificam, in casu, teratologia na aplicação da tese firmada no Tema nº 25 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada ou peculiaridade que justifique a reapreciação do tema pelo STF. 2. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 82.705-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.9.2025).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora